Tribunal: TJMT
Processo: 0005084-17.2019.8.11.0007
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005084-17.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DOS SANTOS GOMES (VÍTIMA), KARINA RAMEIRO PERES - CPF: 024.992.591-59 (APELANTE), SIMONE CARLA FARIAS - CPF: 026.093.351-13 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU o APELO DE KARINA RAMEIRO PERES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE SIMONE CARLA FARIAS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KARINA RAMEIRO PERES, SIMONE CARLA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA: ALTA FLORESTA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
(ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06) – CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI (DELITO QUE ENVOLVEU ADOLESCENTE), DA LEI 11.343/06 –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ART. 35
CAPUT,
DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO
–
INOCORRÊNCIA
– PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR – INDÍCIOS SUFICIENTES – CONCEDIDA AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES –
APELO DE KARINA
– ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TODAS AS PROVAS SE REFERIAM APENAS À CORRÉ –
APELANTE KARINA ABSOLVIDA DE AMBOS OS DELITOS
–
APELO DE SIMONE
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PERMANENTE E ORGANIZADO –
APELANTE SIMONE ABSOLVIDA
– DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – PENA REDIMENSIONADA – SEGUNDA FASE – FRAÇÃO DE AUMENTO DA REINCIDÊNCIA READEQUADA – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA APLICAR PATAMAR SUPERIOR À 1/6 – TERCEIRA FASE – CAUSA DE AUMENTO – DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
APELO DE KARINE PROVIDO – APELO DE SIMONE PARCIALMENTE PROVIDO
– PENA REDIMENSIONADA – REGIME FECHADO MANTIDO.

As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade das apelantes, eis que praticadas sob contexto fático prévio relevante e com a devida autorização das pessoas ali residentes.

Ausentes elementos contundentes, capazes de demonstrar que a droga apreendida pertencia à apelante
Karina
ou que essa tinha qualquer envolvimento com a mercancia de drogas na região, a absolvição é medida que se impõe.

Inexistindo provas suficientes da associação para traficância, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, imperioso absolver a apelante
Simone
do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

O magistrado fundamentou o aumento praticado na ciência da ilicitude e possibilidade de o apelante portar-se de maneira diversa, argumento que não se mostra adequado, porquanto a circunstância judicial da
culpabilidade
em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

Não é possível a valoração negativa da circunstância judicial da
personalidade
na hipótese em que há ações penais em trâmite, uma vez que o entendimento sumular 444 do STJ veda a exasperação da pena basilar com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em andamento.

Deve ser afastada a negativação das
consequências do delito
, uma vez que os efeitos maléficos à sociedade não extrapolam o normal para o tipo penal, pois inerente à norma (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA).

O aumento decorrente da
quantidade de entorpecente
revela-se idôneo, porquanto é sabido que a quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Observa-se a presença da causa de aumento do inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas, ante as declarações do menor infrator, que contou ter participado das atividades de traficância em conjunto com a apelante Simone.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005084-17.2019.8.11.0007

APELANTE: KARINA RAMEIRO PERES, SIMONE CARLA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA: ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
que julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória e condenou as apelantes
Simone Carla Farias
e
Karina Rameiro Peres
à pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática dos crimes inscritos no art. 33,
caput
, c/c 35,
caput
, c/ art. 40, inciso VI, todos da Lei n° 11.343/2006 com as implicações e gravames da Lei n. 8.072/90.

A
inicial acusatória
narra que (id. 69899489):

“
1º Fato
: Em data não especificada nos auto, sendo certo que no primeiro semestre e início do segundo semestre do ano de 2019, as denunciadas SIMONE CARLA FARIAS, KARINA RAMEIRO ALVES e o inimputável Victor Hugo dos Santos Gomes associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006 (...)

2º Fato
: (...) no dia
05 de agosto de 2019
, por volta das 17h0min, nas residências localizadas na Rua das Sete Copas, bairro Jardim Panorama, e na Rua Jequitibá, n. 44, Bairro Jardim Panorama, nesta cidade e comarca de Alta floresta/MT, as denunciadas SIMONE CARLA FARIAS, KARINA RAMEIRO ALVES e o inimputável Victor Hugo dos Santos Gomes, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito e guardaram com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiro, 02 (duas) porções de substância entorpecente tipo cocaína, e 11 (onze) porções de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha (...)

3º Fato
: Nas mesmas condições de tempo e local acima indicados, as denunciadas SIMONE CARLA FARIAS e KARINA RAMEIRO ALVES, agindo com consciência e vontade, corromperam/facilitaram, a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, a saber, o adolescente Victor Hugo dos Santos Gomes, com ela praticando a infração penal acima mencionada.”

Diante disso, as apelantes foram denunciadas como incursas nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06 e o art. 244-B,
caput
, da lei 8.069/90, em concurso material (art. 69, CP).

As apelantes foram presas em
flagrante delito
em
06 de agosto de 2019
(id. 69899490).

Durante a
audiência de custódia
, realizada no dia
08 de agosto de 2019
, a prisão foi
convertida em preventiva
(id. 69902950 – pág. 10).

As apelantes foram devidamente
notificadas
e apresentaram
defesa prévia
, por meio de Defensoria Pública (id. 69902962 e 69902963).

A denúncia foi recebida em
25 de novembro de 2019
(id. 69902964).

Audiência de instrução
: na ocasião foram ouvidas as testemunhas de acusação, Jailson Barbosa Xavier, Eder Fernando Rinaldo e Vinícius de Assis Nazário, bem como procedido ao interrogatório das apelantes.

Sentença
: prolatada em
31 de julho de 2020
,
julgou

parcialmente procedente
a inicial acusatória, para
absolver
as apelantes da conduta descrita no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 e
condená-las
pela prática dos crimes inscritos nos art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06.

Recurso de apelação de Karina
: almeja, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio. No mérito, busca a absolvição pelos crimes que lhe foram imputados, alegando insuficiência probatória. Alternativamente, pugna pela redução da pena-base.

Recurso de apelação de Simone
: almeja, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição do crime de
associação ao tráfico de drogas
e, subsidiariamente, a redução da dosimetria das penas dos crimes a ela imputados (id. 70568093).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (id. 70563769).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
dos apelos defensivos de ambas as apelantes (id. 76594974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KARINA RAMEIRO PERES, SIMONE CARLA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas das apelantes sustentam a nulidade das provas obtidas durante a fase extrajudicial, porquanto aduz que os agentes policiais ingressaram na residência da apelante
Simone
sem a devida autorização, circunstância que evidencia nulidade e ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a busca domiciliar exige a presença de
contexto fático prévio
à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de
“
contexto fático prévio
”
nada mais é que a exigência de
diligências policiais antecedentes
, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas
circunstâncias fáticas anteriores
, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Portanto, as suspeitas devem ser reais, existentes, fundadas em elementos concretos e verificáveis no momento
antecedente
à invasão.

Dessa maneira, a denúncia anônima isolada de outros elementos probatórios, por sua natureza anêmica, não basta para a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou a compreensão que
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.”
.

Nessa linha de pensamento, o ilustre doutrinador
Renato Brasileiro de Lima
pontua que
“(...) deve ser considerada arbitrária a entrada forçada em domicílio
sem uma justificativa
conforme o direito,
ainda que posteriormente, seja constatada a existência de situação de flagrante no interior daquela casa”
.

Dessa maneira, a denúncia anônima exige a realização de diligências investigativas, a fim de se comprovar minimamente as informações recebidas, para que essas possam ser utilizadas para a flexibilização da intimidade do domicílio particular.

No caso dos autos, as diligências antecedentes à busca domiciliar demonstraram a existência de contexto fático prévio que permitia a conclusão de crime no interior da residência.

Isso porque, em juízo, o Delegado de Polícia, Dr.
Vinícius de Assis Nazário
, narrou que:

“nós recebemos uma denúncia, foi feita uma denúncia no 190 (...), que numa casa no Jardim Panorama, existiam pessoas vindas de Cuiabá e que essas pessoas estavam com grande quantidade de droga (...) nós descobrimos quem era a proprietária do imóvel, ela falou que quem tinha alugado era uma mulher, depois nós descobrimos que se tratava da Simone (apelante),
conversamos com uma vizinha, que estava ao lado, para perguntar se ela tinha percebido alguma coisa estranha, ela disse que tinha percebido um pessoal estranho, que a movimentação era de noite, e que havia percebido que certo dia eles estavam cavando buracos no terreno da casa e que também teria sentido um cheiro de maconha, em razão disso, nós entramos no imóvel
(...)”.

Nessa primeira residência – alugada pela apelante
Simone
, mas residia por terceiros –, foi apreendida uma sacola contendo alguns pedaços de maconha e uma balança de precisão.

Diante disso, após ter recebido informações da proprietária desse primeiro imóvel, a autoridade policial se dirigiu até a apelante
Simone
, que estava em uma segunda residência. Sobre a ocasião, o delegado contou que:

“quando nós chegamos lá, nós constatamos que era a Simone, que havia sido presa dias antes por tráfico também e foi liberada na audiência de custódia, nós conversamos com ela,
perguntamos se poderíamos verificar o imóvel dela, ela permitiu
, conversamos com as pessoas ali, vimos que tinha um pessoal de fora, que se tratava da Karina (...)”
.

Portanto, as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade das apelantes, eis que praticadas sob contexto fático prévio relevante e com a devida autorização das pessoas ali residentes.

Por tal razão, não vislumbro razoabilidade alguma para acolher a preliminar, motivo pelo qual a
rejeito
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Síntese fática

A denúncia narra que a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar recebeu informações de que algumas pessoas estavam comercializando substância entorpecente em uma residência situada na Rua das Sete Copas, no Bairro Jardim Panorama, em uma casa com portão de madeira de cor verde.

Diante disso, os policiais militares procederam a rondas no Bairro Jardim Panorama. No local, a equipe policial encontrou agentes da polícia civil, os quais também receberam informes de que havia chegado grande quantidade de entorpecente oriunda da organização criminosa
“Comando Vermelho”.
Os policiais, então, procederam às diligências em conjunto.

Durante os atos investigativos, os moradores da Rua Sete Copas relataram que, após a mudança de novos moradores, iniciou-se uma movimentação de pessoas na residência. Um dos moradores informou, ainda, que sentia forte odor de maconha.

Em posse dessas informações, as equipes policiais realizaram buscas na residência onde encontraram próxima à fossa 01 (uma) sacola plástica contendo pedaços de substância entorpecente tipo maconha e uma balança de precisão. No interior da residência, encontraram os documentos pessoais de Vinícius Meneses de Araújo e Carlos Adriano dos Santos, os quais empreenderam fuga.

A equipe policial apurou que a residência foi alugada pela apelante
Simone Carla Farias
. No entanto, quem residia no local eram alguns rapazes.

Após conversar com o proprietário dessa primeira residência alugada, os agentes policiais se dirigiram até a residência que
Simone Carla Farias
estava morando, localizada na Rua Jequitibá, n. 44, no mesmo bairro.

Ao chegarem, os agentes encontraram as apelantes
Simone Carla Farias
e
Karina Rameiro Peres
e o adolescente
Victor Hugo dos Santos Gomes
, vulgo “Vitinho”, e, mediante autorização, realizaram busca domiciliar e localizaram pedaços de substância tipo maconha.

Segundo a inicial acusatória, o adolescente relatou que aos fundos da residência, as apelantes enterraram grande quantidade de droga que, posteriormente, foi levada a outro local.

O menor contou, também, que a apelante
Simone
, ao avistar a viatura, determinou que ele arremessasse as porções de drogas para o quintal do vizinho. Diante disso, mediante prévia autorização, os agentes realizaram buscas no local e localizaram porções de maconha.

Durante as diligências, os policiais foram informados que parte dos entorpecentes haviam sido levados para outra residência, para onde se deslocaram.

No local informado, os agentes encontraram apenas a mãe do suspeito,
Luiz Antônio Feitosa
, que concedeu autorização para revistarem a residência. Os policiais procederam à busca e lograram êxito em apreender uma mochila com grande quantidade de cocaína e maconha.

A denúncia assevera, ainda, que as investigações demonstraram que as apelantes integram o grupo criminoso
“Comando Vermelho”.

Ao todo, a operação policial apreendeu
3.252 kg
(três quilos, duzentos e cinquenta e dois gramas) de substância entorpecente tipo
maconha
e
949 g
(novecentos e quarenta e nove gramas) de
cocaína
.

Recurso de apelação de KARINA:

Do pleito de absolvição do delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico:

A defesa postula a absolvição da apelante
Karina
de ambos os delitos, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

O pleito merece acolhimento.

Com efeito, analisando o conjunto probatório dos autos, é possível concluir que todas as condutas apuradas possuem relação apenas com a apelante
Simone
e nada comprovam acerca da autoria delitiva da apelante
Karina
que, ao que tudo indica, foi condenada apenas por estar no lugar errado e na hora errada.

Ouvida sob o crivo do contraditório, a apelante
Karina
narrou que estava na residência de
Simone
porque essa a ajudaria a fazer a carteira de visitação necessária para a entrada no presídio local, onde seu esposo estava preso. Contou, ainda, que chegou 20 (vinte) minutos antes da operação policial ter começado. Disse, também, que os agentes policiais revistaram todos os seus pertences, inclusive sua mala, e que não encontraram nenhum entorpecente.

A corroborar sua afirmativa, observa-se que o menor infrator,
Victor Hugo dos Santos Gomes
, ouvido apenas na
fase inquisitiva
, não envolveu a apelante
Karina
em nenhum dos fatos, atribuindo todas as condutas apenas à apelante
Simone
:

Perante a
autoridade policial
, o adolescente narrou que é usuário de entorpecentes e que recebeu drogas de
Simone
por ter ajudado a cavar buracos para esconder os entorpecentes, vejamos:

“[...] QUE o declarante relata que é usuário de maconha e relata que fez uso de maconha nesse período em que está morando na casa com a SIMONE; QUE o declarante relata que recebeu droga de
SIMONE
e dos “guris” por ter ajudado a cavocar os buracos para esconder as drogas [...]”
(sic do id. 69899499 - pág 03).

Ademais, em juízo, o Delegado de Polícia
Vinícius de Assis Nazário
relatou, detalhadamente, como ocorreram os fatos. Contudo, a apelante
Karina
é citada
uma única vez
, quando o delegado diz que essa estava na residência da apelante
Simone
. Todas as outras menções sobre os entorpecentes apreendidos e o tráfico de entorpecentes na região são tão-somente em relação a apelante
Simone
:

“
Delegado Vinícius
: nós fomos na casa, quando nós chegamos lá, nós constatamos que era a Simone, que havia sido presa dias antes por tráfico de drogas também e foi liberada na audiência de custódia, nós conversamos com ela, perguntamos se poderíamos verificar o imóvel dela, ela permitiu, conversamos com as pessoas ali e
vimos que tinha um pessoal de fora, que se tratava da Karina né, e tinha um adolescente também chamado Victor
, esse adolescente estava lá, começamos a entrevistar eles, percebemos que a conversa estava bem destoante um do outro e pedimos para eles se eles autorizavam a gente analisar, dar uma olhada nos celulares deles, a Simone permitiu, o Victor permitiu, e durante uma conversa, o Victor soltou que tinha vindo para Alta Floresta, que não conhecia, que já ia voltar, e que tinha vindo trazer droga, aí nisso eu tinha saído para ver como que estava os outros policiais [...]”.

O destaque acima é o único momento que o Delegado de Polícia faz menção à apelante
Karina
, sendo somente para indicar que essa estava presente no imóvel, não lhe atribuindo qualquer comportamento delitivo.

Ademais, o
relatório de investigação
sobre os aparelhos telefônicos apreendidos durante a operação asseverou que
“
não foi encontrado
registros da indicada
Karina Rameiro
, nos aparelhos telefônicos apreendidos no IP – 475/2019, relacionando a mesma com o tráfico de entorpecentes nesta urbe”
(id. 70567972).

Diante disso, o que se percebe com relação à apelante
Karina
, é que existem sérias restrições quanto ao seu efetivo envolvimento com a traficância de entorpecentes, especialmente porque as provas produzidas em juízo não demonstraram a relação da apelante com qualquer das práticas de
Simone
ou
Victor Hugo
ou com os entorpecentes apreendidos.

Nesse cenário, concluo que inexistem elementos contundentes acerca do envolvimento da apelante
Karina Rameiro
com a traficância, sobretudo porque, como destacado anteriormente, todas as provas reunidas fazem menção apenas ao comportamento e condutas da apelante
Simone
.

Logo, ausentes elementos contundentes, capazes de demonstrar que a droga apreendida pertencia à apelante
Karina
ou que essa tinha qualquer envolvimento com a mercancia de drogas na região, a absolvição é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido, trago recente julgado desta Câmara Criminal:

“(...) Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe. (...)”
(N.U 0005361-90.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Assim, ausentes elementos probatórios mínimos, impõe-se
absolver
a apelante
Karina
, da prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e
associação para o tráfico
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Diante da absolvição, restam prejudicados os demais pleitos trazidos à indagação pela defesa da apelante
Karina
.

Recurso de apelação de SIMONE:

Do delito de associação para o tráfico:

A defesa da apelante
Simone
postula a absolvição do delito de
associação para o tráfico
, sob o argumento que inexistem provas suficientes.

Bem se sabe que o ilícito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas se configura quando há o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’,
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria”
(Vicente Greco Filho. Lei de Drogas Anotada: Lei n. 11.343/2006, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

Com efeito, a tipicidade do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 não é de fácil identificação e, por isso, é importante o julgador demonstrar precisamente a prova que fundamenta o seu convencimento, uma vez que a associação para o tráfico exige ajuste de vontade prévio e estabilidade.

Da análise dos autos, não é possível verificar provas cabais a demonstrar a existência de um vínculo permanente, estável e, especialmente, coordenado entre as apelantes
Simone
e
Karina
, mormente porque sequer há elementos para condenar
Karina
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes ou demonstrar seu envolvimento com a mercancia de drogas na cidade de Alta Floresta.

Ademais, no que tange à apelante
Simone
, embora haja relatos de possível envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, tais elementos se apresentam de forma anêmica, eis que não comprovam a divisão de tarefa estabelecida, e nem mesmo a estabilidade da apelante junto à atividade criminosa.

Assim, nada obstante ao alegado pelo Ministério Público, as provas acostadas aos autos não são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico, isso porque não constam nos autos provas suficientes de que havia entre as apelantes vínculo permanente e estável e nem mesmo divisão de tarefa.

Ademais, impõe-se registrar que a inicial acusatória é sucinta ao abordar o delito inscrito no art. 35 da Lei de Drogas, porquanto apenas aduz a existência da conduta, mas não descreve os fatos com a riqueza de detalhes necessária para fundamentar, em conjunto com as provas dos autos, o decreto condenatório.

Dessa maneira, inexistindo provas suficientes da associação para traficância, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, imperioso absolver a apelante
Simone
do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

Nesse mesmo sentido, trago recentíssimo julgado desta câmara julgadora:

“(...) A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055) “A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal nº 87942/2011)” (TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055) (...)”
(N.U 0002406-33.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

Da dosimetria da pena do delito de tráfico de entorpecentes:

Pena base – elementos genéricos e inerentes ao tipo penal:

Alternativamente, a defesa insurge-se contra a pena-base aplicada, ao argumento de que o magistrado sentenciante negativou as circunstâncias judiciais com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

Com efeito, a pena-base deve ser imposta partindo dos preceitos estampados no tipo penal incriminador e em observância às circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, as circunstâncias judiciais possuem natureza residual, ou seja, se a situação em particular não é encontrada como causa de aumento/diminuição de pena ou como agravante/atenuante, poderá o magistrado aplicá-la como circunstância na formação da pena-base.

Contudo, embora seja realizada com forte na discricionariedade do magistrado, deve-se rechaçar a negativação de elementos que, ao tipificar a conduta, o legislador anteriormente valorou, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

A respeito disso, discorre o Juiz e doutrinador
Ricardo Augusto Schimitt
:

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena."

Na presente hipótese, observa-se que o magistrado singular incorreu no desgostoso equívoco apontado pelo doutrinador.

Ao fixar a pena basilar em
07 (sete) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa, o magistrado singular negativou os vetores da culpabilidade, personalidade, consequências do delito e quantidade de entorpecentes.

A
culpabilidade
, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na espécie, o magistrado fundamentou o aumento praticado na ciência da ilicitude e possibilidade de a apelante portar-se de maneira diversa, argumento que não se mostra adequado, porquanto a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

No que tange à
personalidade
do agente, o magistrado negativou o vetor consignando que
“há em seu desfavor outra ação penal em trâmite nesta comarca também pela prática de tráfico de drogas”
(id. 70560420 – pág. 03).

Nada obstante, não é possível a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade na hipótese em que há ações penais em trâmite, uma vez que o entendimento
sumular 444 do STJ
veda a exasperação da pena basilar com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em andamento.

Assim, afasto a carga negativa atribuída à personalidade do apelante.

Do mesmo modo, deve ser afastada a negativação das
consequências do delito
, uma vez que os efeitos maléficos à sociedade não extrapolam o normal para o tipo penal, pois inerente à norma (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA).

Por outro lado, o aumento decorrente da
quantidade de entorpecente
revela-se idôneo, porquanto é sabido que a quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Assim, considerando que no caso em tela houve a apreensão de
3.252 kg
(três quilos, duzentos e cinquenta e dois gramas) de
maconha
e
949 g
(novecentos e quarenta e nove gramas) de
cocaína
, entendo como adequado o aumento da pena-base com fundamento na quantidade da droga.

Em suma,
mantenho
a carga negativa apenas quanto à
quantidade de entorpecentes
,
afastando
a negativação dos vetores da
culpabilidade
,
personalidade
e
consequências do delito
.

Por efeito,
reduzo
a pena-base para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase – agravante da reincidência aumento desproporcional:

A defesa pretende seja aplicada a fração de
1/6 (um sexto)
para o aumento relativo à
agravante da reincidência

De efeito, o magistrado singular reconheceu a incidência da agravante, aumentando a pena em 02 (dois) anos, o que corresponde a patamar de aumento
superior
à 1/6 (um sexto).

Sobre o tema, o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
.

In casu,
o aumento praticado pelo sentenciante se mostra
carente de fundamentação
e, portanto,
desproporcional
, uma vez que esse
deixou
de apresentar
evidências concretas
que possibilitassem o incremento da pena em patamar superior ao que aplicado pelos Tribunais Superiores.

Desse modo,
redimensiono
a fração de aumento para
1/6 (um sexto)
, encontrando a
pena intermediária
em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.

Terceira fase – causa de aumento do art. 40, VI (criança ou adolescente), Lei 11.343/06:

O art. 40, VI, da Lei 11.343/06, determina que a reprimenda pelos crimes dos arts. 33 a 37 da referida lei seja elevada, na terceira etapa da dosimetria, de 1/6 a 2/3 quando
“sua prática
envolver ou visar a atingir criança ou adolescente
ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
.

In casu
, observa-se a presença da causa de aumento, ante as declarações do menor
Victor Hugo
que contou ter
participado das atividades
de traficância em conjunto com a apelante
Simone
.

O menor narrou, ainda, que viajou de Cuiabá para Alta Floresta, a fim de traficar. Disse, também, que passou a comercializar os entorpecentes junto com a apelante e que, no momento da abordagem policial à residência, coube a ele a tentativa de se desfazer dos entorpecentes, arremessando-os ao terreno vizinho.

Pela causa de aumento, o magistrado exasperou a pena em 1/3 (um terço).

Agiu com acerto, eis que os atos praticados pelo menor demonstram a necessidade de fração acima do mínimo legal.

Nesse mesmo sentido:

“[...] A aplicação da fração de 1/3 do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, também foi fundamentada de forma idônea, tendo por base as circunstâncias do delito - paciente comissionou ao adolescente a prática de importantes atos executórios na prática do crime e, inclusive, coube a este menor a tentativa de se desfazer dos entorpecentes para fugir ao cerco policial [...]”
(AgRg no HC 520.173/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019).

Assim,
preservo
o aumento praticado pelo magistrado na terceira fase, encontrando a
pena definitiva
da apelante
Simone
em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Permanecerá o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do CP.

Conclusão:

Feitas essas considerações, voto no sentido de:

(i.)
dar provimento
ao recurso da apelante
Karina Rameiro Peres
,
absolvendo-a
dos delitos de
tráfico de entorpecentes
e
associação para o tráfico
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

(ii.)
dar parcial provimento
ao recurso da apelante
Simone Carla Farias
, para absolvê-la do delito de
associação para o tráfico
, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

(iii.) e
redimensionar
a sua pena do delito de
tráfico de drogas
para
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
fechado
, e 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

É como penso e voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021